Tribunal: TJSP
Processo: 1505981-33.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505981-33.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO JOSE SOUZA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e Negaram provimento ao recurso da defesa.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505981-33.2020.8.26.0228 -Voto no 19538
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1505981-33.2020 São Paulo
Apelante: Fernando José Souza Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Cecília Pinheiro da Fonseca
Voto no 19538
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo

autoria e materialidade demonstradas
regime e pena bem aplicados

recurso da defesa improvido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
FERNANDO JOSÉ DE SOUZA BARBOSA, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 249/252, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 dias-multa no valor
mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 264/271. Pugna fosse fixado regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505981-33.2020.8.26.0228 -Voto no 19538
3
prisional mais brando.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 275/280).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 287/292).
É o relatório.
Apela a defesa apenas quanto ao regime
prisional.
FERNANDO JOSÉ DE SOUZA BARBOSA foi
denunciado porque, no dia 12 de março de 2020, por volta das
23h40min, na Rua Manuel Da Ressureição, no 50, Sacomã, São
Paulo/SP, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraíram,
em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com simulacro
de arma de fogo, um veículo Chevrolet Onix, azul, placas FNJ 7178,
pertencente a vítima Gilvanilson da Silva Ponciano.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado
para a reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos
dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505981-33.2020.8.26.0228 -Voto no 19538
4
O regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado como estabelecido na sentença, pois, não se tratou de
um roubo sem maiores consequências do ponto de vista patrimonial.
Optou o réu por subtrair um veículo, bem de
valor expressivo e que, por certo, causa sensível prejuízo à vítima.
Portanto, o regime fechado é o adequado para
o caso como bem colocado na sentença.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e nego
provimento ao recurso da defesa.
Mantém-se a prisão preventiva do Réu, pois
inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se
o Réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator